Tribunal: TJDFT
Processo: 0754427-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754427-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Agravo de Instrumento da Impetrante (ID 79299637), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruído com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Ademais, o comprovante do PagTesouro (ID 79299637) refere-se a processo diverso (autos n.o 0704862-78.2022.8.07.0018). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator